Tribunal: TCU
Processo: 033.033/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Gespi Industria e Comercio de Equipamentos Aeronauticos Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2324/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, nos quais se aprecia, na presente fase processual, pedido de reexame interposto por Gespi Indústria e Comércio de Equipamentos Aeronáuticos Ltda. Considerando que a empresa Gespi Indústria e Comércio de Equipamentos Aeronáuticos Ltda. não demonstrou razão legítima para intervir no processo, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio; considerando que ao TCU cabe a defesa do interesse público, não sendo foro adequado para discussões de interesse essencialmente de natureza privada; considerando, desse modo, que a mencionada empresa não possui legitimidade para recorrer; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b", 146 e 282, do RITCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Gespi Indústria e Comércio de Equipamentos Aeronáuticos Ltda., em razão da ausência de legitimidade; b) comunicar a presente deliberação à recorrente. 1. Processo TC- Processo 033.033/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Gespi Indústria e Comércio de Equipamentos Aeronáuticos Ltda. (45.218.484/0001-88). 1.2. Unidade: DPF - Superint. Regional/SC - MJ. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Giulianno Mattos de Padua (OAB-SP 196016), representando Gespi Indústria e Comércio de Equipamentos Aeronáuticos Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.